Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709792-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VASCONCELOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de Execução Fiscal, Processo 0091685-28.2010.8.07.0015. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, ou, alternativamente para realizar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante apresentou a petição de ID. 57134446, oportunidade em que comprovou ter efetuado o pagamento do preparo de forma simples (ID. 57134448). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida, uma vez que o preparo foi recolhido de forma simples. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente recolhe o preparo de forma simples. Registro que o art. 1.007, § 5o, do CPC veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital